Tribunal: TJMT
Processo: 1030409-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030409-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Não havendo a satisfação integral da obrigação, mostra-se indevida a extinção do executivo fiscal, devendo, portanto, ser reformada a sentença, para que o feito prossiga, com vistas ao recebimento do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida (id. 191384802, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal é equivocada, uma vez que não houve a satisfação integral do débito executado.

Salienta que informou a existência de saldo remanescente, de modo que não poderia ter havido a extinção do processo.

Assegura que houve violação ao previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que não foi oportunizada a sua manifestação.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 191384807, pág. 01).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida.

Colhe-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., visando ao recebimento do crédito, representado pela CDA n. 1521/2022.

Devidamente citada (id. 1913844779, pag. 01), mas não houve manifestação ou pagamento do débito (id. 191384780, pág. 01).

O Exequente atualizou o débito e requereu a penhora
online
(id. 191384783, págs. 01/02).

A penhora restou frutífera, bloqueando a quantia de R$ 17.055,95 (dezessete mil, cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) (id. 191384785, pág. 01).

O Município de Rondonópolis atualizou novamente a dívida e requereu a transferência do valor para sua conta bancária (id. 191384794, págs. 01/02).

O Julgador singular deferiu o pedido e determinou ao Exequente que apresentasse novo demonstrativo de débito (id. 191384796, pág. 01).

O Exequente requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, visto que o feito se encontrava aguardando providências administrativas (id. 191384800, pág. 01).

O Juiz
a quo
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne deste Apelo restringe-se em verificar se houve, ou não, a quitação total do débito executado.

O artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – (...);

II – a obrigação for satisfeita;

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 2
o
, §2
o
, dispõe que a dívida ativa abrange a atualização monetária, juros e multa de demais encargos previstos em lei. Veja-se:

Art. 2o - (...)

§2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso em questão, verifico que, embora o Recorrente tenha juntado aos autos o cálculo de atualização do débito executado (id. 191384784, pág. 01), constou da ordem de bloqueio de valores o valor indicado na inicial (id. 191384785, pág. 01).

O bloqueio foi positivo, culminando com a penhora do valor de R$ 17.055,95 (dezessete mil, cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Ocorre que o valor do débito, à época, era de R$ 19.369,14 (dezenove mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), conforme demonstrativo de débitos juntado no id. 191384784, pág. 01).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, o débito executado não foi totalmente quitado, havendo saldo remanescente da CDA que instrui o Executivo Fiscal.

Nessa quadra, ante a existência de saldo remanescente a ser pago pela parte Recorrida, penso que a extinção do feito mostrou-se equivocada.

Não há desconsiderar que a extinção da Ação de Execução Fiscal somente se revela possível com a total satisfação da obrigação, ou seja, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução.

2. A ação de execução fiscal somente pode ser extinta com a total satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2o, §2o da Lei no 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em extinção do feito executivo
. (N.U 1002730-81.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é meida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024